Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704811-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701554-32.2020.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Apto. 406, Vaga de Garagem n.o 139, Lotes 1 e 2, Conjunto B, Quadra QS421, Samambaia/DF - Matrícula n.o 343.699 - 3o RIDF, apresentada pela ré Elisete dos Santos. A agravante narra que a demanda originária trata de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da condômina ré Elisete dos Santos, objetivando o pagamento das taxas condominiais inadimplidas. Penhorados os direitos aquisitivos do imóvel, a CEF foi intimada para informar o saldo devedor e as parcelas pagas do financiamento imobiliário, porquanto o bem é alienação fiduciariamente em seu favor. Defende a impenhorabilidade do imóvel, considerando a consolidação da propriedade em seu favor (devidamente registrada), em face da inadimplência da mutuária. Pontua que a responsabilidade pelas despesas condominiais de bem alineado fiduciariamente é do devedor fiduciário que está na posse direta do bem, de modo que a agravante, credora fiduciária, não pode ser responsabilizada por eventuais débitos condominiais até que haja a consolidação da propriedade plena em seu nome (com a sua imissão na posse), o que, no caso, ocorreu apenas no final do ano de 2022. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para afastar a constrição judicial que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como Apto. 406, Vaga de Garagem n.o 139, Lotes 1 e 2, Conjunto B, Quadra QS421, Samambaia/DF - Matrícula n.o 343.699 - 3o RIDF. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 43500846 e 43500846. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, a parte agravante manifestou-se no ID 43769143 pela sua legitimidade, colacionando jurisprudência desta Corte de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja sobrestada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alineado fiduciariamente em seu favor. A decisão agravada de ID 146544062, dos autos principais, tem o seguinte teor: Nada a prover quanto à impugnação de ID. 142235578, vez que o débito condominial está constituído por sentença judicial transitada em julgado, conforme se observa de ID. 84548257. Assim, a sentença que impôs a responsabilidade pelo pagamento à requerida somente pode ser desconstituída por ação rescisória. Ressalte-se que a ré foi regularmente citada no processo (ID. 76413021), e compareceu na audiência de conciliação (ID. 76825744). No entanto, não apresentou contestação ou apelação contra a sentença exequenda. Desta forma, nada há a prover. Em consequência, rejeito a impugnação apresentada. Quanto aos embargos de declaração de ID. 143582888, devem ser recebidos como simples petição, vez que a terceira interveniente não é parte do processo. Em relação ao mérito, contudo, nada a prover, vez que os débitos cobrados nestes autos são de natureza propter rem, decorrentes da propriedade em si do bem penhorado em ID. 140261968, já que os valores cobrados são referentes às contribuições condominiais. Desta forma, o bem em si deve garantir o crédito, independentemente da alteração da titularidade de sua propriedade. Ante o exposto, rejeito a petição de embargos de ID. 143582888. Defiro derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a Caixa Econômica Federal cumprir o detemrinado em ID. 140261968, informando o saldo devedor e as parcelas pagas do financiamento imobiliário. Após, cumpram-se as demais determinações constantes dos três últimos parágrafos de ID. 140261968. Intimem-se. Cumpra-se Inicialmente, conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença no 0701554-32.2020.8.07.0009 é dirigido à Elisete Bispo dos Santos.. Com efeito, tem-se que a agravante não integrou a lide na fase de conhecimento, tampouco é parte no cumprimento de sentença, sendo incabível sua insurgência recursal quanto à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente em seu favor, pois não resta caracterizada sua legitimidade e, nem mesmo, o interesse recursal. Nesse sentido é o magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: (...) c) Interesse em recorrer: não se distingue esse requisito do interesse geral, que se exige como condição da ação. Só existirá se a interposição do recurso for necessária, e dela se puder extrair algum proveito para quem o interpõe. Só tem interesse de recorrer aquele que tiver sofrido uma sucumbência no processo." "Haverá, pois, interesse, quando respeitados os limites subjetivos e objetivos da lide, o provimento do recurso puder modificar, para melhor, a situação daquele que o interpôs." (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, págs.48/49). Não é outro o entendimento desta Casa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL. TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. (...) 7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. (Acórdão 1377932, 07038415520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE DE TERCEIROS, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Consoante dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte "pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.". No caso dos autos, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora no rosto dos autos de uma Ação de Execução que ele próprio afirma não ser mais o executado, porquanto os créditos vindicados na mencionada demanda executiva teriam sido cedidos ao seu irmão. De fato, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra penhora nos rosto dos autos da Ação de Execução n. 0040869-11.2015.8.07.0001, para constrição de eventuais créditos, defendendo os interesses do cessionário de tais créditos. É dizer, busca o agravante defender direito de terceiro prejudicado com a decisão ora recorrida. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1173982, 07191043820188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como se sabe, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. Diz o Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Ensina Alexandre de Freitas Câmara: (...) se pode deduzir qual a finalidade dos embargos de terceiro: proteger o patrimônio de terceiros que, não sendo parte em um processo, vê algum bem seu atingido por ato jurídico de constrição de bens. (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, 6a edição, Volume III, pág.484). No caso, como dito, a agravante se irresigna contra decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alineado fiduciariamente em seu favor. O regramento geral acerca da propriedade fiduciária está previsto nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil. A alienação fiduciária em garantia tem, a um só tempo, duas relações jurídicas de naturezas distintas, sendo a primeira uma relação jurídica obrigacional, que se expressa pela própria dívida contraída pelo devedor; e a segunda uma relação jurídica de natureza real, que é a alienação da coisa em favor do credor, com a condição de que, cumprida a obrigação principal, será restituída ao devedor. Portanto, a alienação fiduciária em garantia tem como característica a transferência da propriedade para o credor fiduciário. Ou seja, o bem objeto da garantia real deixa a esfera patrimonial do devedor e passa a pertencer, ainda que em caráter temporário pela resolubilidade, ao credor. Cumprida a obrigação estabelecida pelas partes, o negócio fiduciário é desfeito, e assim o devedor fiduciante readquire a propriedade plena da coisa alienada fiduciariamente. Nesta senda, eventualmente integrando os direitos aquisitivos do imóvel patrimônio da agravante, credora fiduciário, deve a instituição financeira manejar ação própria, ou seja, eventual direito deve ser protestado pela via adequada, e não no bojo da presente lide. Portanto, não demonstrada a legitimidade e interesse recursal da agravante para interpor este recurso. Assim, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de interesse não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023 12:04:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador